Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-21.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003399-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (APELADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO E PARTE. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1003399-21.2017.8.11.0041, ajuizada por RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento: de indenização por danos materiais ao apelado no valor de R$7.101,00 (sete mil, cento e um reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC incidentes desde o desembolso (i); de indenização por danos morais na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da fixação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação (ii) e; das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (ID n. 51352063).

Em suas razões de ID n. 51352065, a apelante aduz que não são devidos danos materiais pois não houve qualquer perturbação elétrica em sua rede e nos aparelhos eletrônicos do apelado. Discorre sobre a ausência dos pressupostos necessários à reparação dos danos morais. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, sucessivamente, minorar o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões de ID nº 51352069 o consumidor recorrido defende preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O consumidor recorrido sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso da concessionária recorrente não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão à apelada ao defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória proposta por usuário do serviço de abastecimento de energia visando o ressarcimento dos danos morais e danos materiais, provenientes da queima de equipamentos eletrônicos causados por descarga de energia elétrica.

O apelado alega, em síntese, que é titular da UC n º 6/336840-4 e que em 29.10.2015, no período vespertino, sua residência foi atingida por uma forte descarga elétrica da atmosfera, o que causou a queima de diversos aparelhos elétricos e eletrônicos.

Pois bem.

Considerando a existência da relação de consumo entre as partes, regida, então, pelas disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei nº 8.078/90, aplica-se o disposto no art. 22 do aludido diploma,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva perante o consumidor/assinante por defeitos relativos à prestação de seus serviços, livrando-se da responsabilidade somente se comprovar que, prestados os serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, interpretação esta que se extrai do § 3º do artigo 14 do CDC.

Nessa seara, para restar configurado o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

No caso concreto, contrariamente ao asseverado, restou comprovado o nexo causal entre os danos aos equipamentos e componentes elétricos e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela concessionária, especialmente pelo laudo de ID. 4803503, foi atestada as avarias em diversos equipamentos, em razao da “descarga atmosferica”.

Por seu turno, a parte demandada não se desincumbiu de provar o contrário.

O defeito na prestação do serviço está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da recorrente, pois é do seu dever garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC).

Dessa forma, comprovado o defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como os danos e o nexo de causalidade, resta evidenciado o dever de indenizar.

Os danos materiais restaram sobejamente comprovados, não tendo a demandada se insurgido em face da queima dos aparelhos indicados na exordial e sequer impugnado de forma específica os valores indicados nas Notas Fiscais e Orçamentos colacionados aos autos.

Assim, deve a concessionária de energia arcar com o pagamento de R$7.101,00 (sete mil, cento e um reais), a título de danos materiais devidos ao autor/apelado.

Quanto ao dano moral, baseado na demora em ver reparado o prejuízo sofrido, entendo que não merece amparo a pretensão.

A despeito da constatada falha na prestação do serviço, o reconhecimento do dever de compensar reclama a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado. E esse dano não ficou caracterizado na hipótese dos autos.

A falha na prestação do serviço, consistente na sobrecarga da rede elétrica, motivada pela queda de energia que acabou acarretando a queima dos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5.
Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador
. 6. Contudo, no caso concreto,
por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais
. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017).

Por fim, o c. STJ pacificou o entendimento de que, havendo pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.

Neste sentido:

“Havendo pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.”
(STJ. Resp nº 319.124. 2ª Seção. Ministro Pádua Ribeiro).

Assim, diante sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, de forma
pro rata,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na mesma quantia fixada em primeiro grau (20% do valor da causa), devendo ser observada a assistência judiciária concedida ao autor, ora apelado.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença apelada, revogando os danos morais concedidos e fixando o ônus sucumbencial
pro rata
em iguais percentuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020